Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. DIÁLOGO DE FONTES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO. REGRA GERAL.
1. Em autêntico diálogo de fontes, a controvérsia acerca do pagamento do seguro previsto no contrato prestamista deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.
2. Aqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis perante a parte consumidora.
3. A instituição financeira beneficiária, na qualidade de estipulante, que celebra contrato de seguro prestamista diretamente com a seguradora representando os segurados, assume, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador e integra a cadeia de fornecimento do serviço, razão pela qual não há que se falar em sua ilegitimidade passiva ad causam.
4. O contrato de proteção financeira, também conhecido por seguro prestamista, tem por finalidade garantir, em caso de morte ou invalidez, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo beneficiário até o limite do capital segurado, oriundas de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil.
5. A seguradora só pode recusar o pagamento do valor da indenização contratada, sob alegação de que o segurado já possuía a enfermidade antes da contratação do seguro, quando realizar exames prévios aptos a demonstrar a existência de eventuais doenças preexistentes ou provar sua má-fé, caso contrário, o pagamento da indenização securitária é medida que se impõe.
6. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite de percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento).
7. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
8. Correta a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
9. Preliminar rejeitada.
10. Recursos conhecidos e não providos.